Tribunal: TJMT
Processo: 0016613-84.2015.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016613-84.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:

Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IRACY NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 241.962.741-53 (APELANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – IDADE AVANÇADA - LIMITAÇÕES FÍSICAS COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.
"A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IRACY NASCIMENTO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da “Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Integral com Paridade Total com Pedido de Antecipação de Tutela” no 0016613-84.2015.8.11.0003 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS/MT
, que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal (Ids. 7943263 e 7943264) a apelante aduz que restou reconhecido que é portadora de incapacidade permanente e parcial para o cargo de auxiliar de laboratório, que exercia desde 1997.

Sustenta que a o laudo pericial, apesar de reconhecer que a Apelante é portadora de espondilite anquidosante, afirma que essa não a invalida para o serviço público, mas apenas a incapacita de forma parcial e permanente para as funções do cargo de auxiliar de serviços diversos, mas não para a função de auxiliar de laboratório, cuja atividade requer posições desconfortáveis, ergonomicamente impróprias por longos períodos, causando maior atrito ósseo e muito mais lesões em seus órgãos já debilitados.

Afirma que na caracterização da incapacidade laborativa devem ser considerados conjuntamente os critérios físicos, psíquicos e sociais do trabalhador, tais como: a) idade; b) tipo de incapacidade; c) nível e escolaridade; d) profissão; e) o agravamento que a atividade pode ocasionar para si e para terceiros; f) possibilidade de acesso a tratamento adequado; g) o risco que a permanência na atividade pode ocasionar para si e para terceiros; h) o tempo de permanência do benefício concedido administrativamente; i) fatores outros, considerando que a listagem não é exaustiva e devem sempre ser analisadas criteriosamente as condições pessoais, histórico laboral e características do trabalhador.

Assim, considerando a idade da Apelante (atualmente com 70 anos) e as associações de enfermidades, requer seja julgado procedente o recurso de apelação a fim de conceder a aposentadoria por invalidez à recorrente, com proventos integrais ou, alternativamente, a manutenção do auxílio doença.

O Município de Rondonópolis apresentou as contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 7943266).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos (Id. 7976138).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que a apelante
IRACY NASCIMENTO DA SILVA

ajuizou ação de concessão de aposentadoria por invalidez integral com paridade total com pedido de antecipação de tutela em face do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS – IMPRO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, alegando, em síntese, que é servidora pública do Município de Rondonópolis, concursada para o cargo de auxiliar de serviços diversos, nomeada pela Portaria no 3.589/1996, e estando desviada para as funções de Auxiliar de Laboratório desde 24/11/1997, em razão dos graves problemas de saúde que assolam.

Aduz que, de acordo com o atestado médico subscrito pelo médico Cleber Verquietini, datado de 29/06/2015, é portadora de espondiloartrose anquilosante e encontra-se incapacitada para as funções laborais.

Disse, ainda, que, na data de 30 de junho de 2015, foi submetida à perícia médica administrativa, tendo o seu pedido de licença médica sido indeferido.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para que seja concedido beneficio auxílio doença a autora. No mérito, requereu sejam os requeridos condenados a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, no cargo de auxiliar de serviços diversos (Id. 7942671, 7942740 e 7942741).

Ao sentenciar, a douto juiz a quo Dr. Francisco Rogério Barros julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso, postulando pela procedência da ação.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
aposentadoria por invalidez.

No tocante à aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, essa será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial (Id. 7943122)
que a parte autora encontra-se incapacitada de forma permanente e parcial, isto é, impossibilitada de realizar a sua atividade habitual, como se vê:

“4 -
Conclusão.

Autora é portadora de patologias degenerativas, crônicas e articulares que causam incapacidade parcial e permanente da sua capacidade laboral”.

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria os requisitos para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial.

No entanto, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais da segurada, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, a segurada trabalhava, inicialmente, como auxiliar de serviços diversos e, posteriormente, desde 1997 como auxiliar de laboratório , apresenta idade avançada, com 70 anos atualmente, tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade, além da limitação funcional em razão da associação de várias enfermidades.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, já que mesmo em desvio de função (auxiliar de laboratório) exerce atividades que exigem de seu condicionamento físico, que possui diversas limitações.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, seja como auxiliar de serviços diversos seja como auxiliar de laboratório, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez à apelante, sob pena de colocá-la em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) 2. . Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ. (TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 02/09/2020).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento

para
determinar que os Apelados concedam o benefício da Aposentadoria por Invalidez à Apelante Iracy Nascimento da Silva, com proventos integrais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021